Tribunal: TJDFT
Processo: 0006591-86.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006591-86.2017.8.07.0009 RECORRENTE: PEDRO IVO RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO AMPLO. RAZÕES. ALÍNEAS "A" E "D". NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia quando a questão debatida nas razões de apelação já foi devidamente rechaçada pelo Juiz Presidente durante a sessão plenária. Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal em razão da análise negativa de circunstâncias judiciais. Redução para adequá-la ao critério que aplica a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial negativa. Redução, também, pela menoridade relativa e pela confissão espontânea. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, incisos XXXVIII e LV, da Constituição Federal, 156, 386, inciso VI, 479, e 593, inciso III, todos do Código de Processo Penal, sustentando ofensa aos princípios da plenitude de defesa no Tribunal do Júri e da ampla defesa, e às garantias processuais. Ressalta, ainda, afronta ao artigo 479 do CPP, ao argumento de que documentos foram juntados sem a ciência da defesa, desde um laudo técnico balístico, mas também um dossiê montado para acusar a defesa de coação no curso do processo. Afirma, também, que as testemunhas de acusação em diversas fases do processo fizeram acusações de ameaça e faltaram com a verdade no processo. Articula que houve julgamento contrário às provas dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição, por ofensa ao princípio da plenitude de defesa no Tribunal do Júri, além de repisar os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta transgressão ao artigo 5o, incisos XXXVIII e LV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada contrariedade aos artigos 156, 386, inciso VI, 479, e 593, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da CF. Isso porque a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028